Tribunal: CARF
Processo: 10660.722867/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2026-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.722867/2018-37
RESOLUÇÃO
2102-000.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LABTEST DIAGNOSTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
relator

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO

Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722867/2018-37
2
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de
Infração, fls. 2 a 8, em decorrência dos fatos e conclusões do relatório do Auto de
Infração, de fls. 10 a 14, merecendo destaque os seguintes trechos de referido relatório:

A Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, ampliada pela Lei no 12.715/2012,
estabeleceu a substituição da base de incidência da contribuição previdenciária
patronal sobre a folha de pagamentos, prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei
no 8.212/1991, por uma incidência sobre a receita bruta.

A medida, de caráter obrigatório, abrange contribuintes que auferiram receita bruta
decorrente das atividades previstas no Anexo I da Lei no 12.546/2011 e/ou na
produção dos itens listados no Anexo II dessa lei.

O contribuinte também auferiu receitas de produtos e serviços não elencados na
Lei no 12.546/2011, apurando a contribuição previdenciária patronal com base na
folha de salários, e se obrigando ao recolhimento proporcional ao montante de sua
receita total nos termos do artigo 9o, parágrafo 1o, da citada lei.

Nestes casos, reduz-se o valor das contribuições referidas nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei no 8.212/1991 ao percentual resultante da razão entre a
receita bruta de atividades não relacionadas no Anexo I ou da produção de itens
não listados no Anexo II da Lei no 12.546/2011 e a receita bruta total.

O valor da receita bruta decorrente de exportações será computado no cálculo da
proporcionalidade a que se refere o inciso II do caput da citada Lei no 12.546/2011,
tanto na receita bruta de atividades não relacionadas no Anexo I quanto na
produção de itens que não estejam listados no Anexo II, quanto na receita bruta
total.
O Anexo I, parte integrante deste relatório, contém, por NCM e por CFOP –
Código Fiscal de Operações e Prestações, informações de todas as vendas e
revendas de mercadorias nos mercados interno e externo que compõem a receita
bruta total do contribuinte.

Notas fiscais de devolução emitidas nos CFOP 5201, 5202, 5411, 6201, 6202,
6411 e 6556 estão relacionadas no Anexo II. Nesse caso, o contribuinte que está
sendo analisado é o participante das notas fiscais e os CFOP são de devolução de
compra.

Para a identificação de outras devoluções não registradas com o respectivo
CFOP, elaborou-se o Anexo III, contendo as notas fiscais dos CFOP 1949 (Outra
entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada), 2949 (Outra
entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada), 3949 (Outra
entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada), 5922
(Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para
entrega futura), 6155 (Transferência de produção do estabelecimento, que não
deva por ele transitar) e 6922 (Lançamento efetuado a título de simples
faturamento decorrente de venda para entrega futura).

O Anexo IV extrai do Anexo III notas fiscais que no campo “Observações”
contenham registro de devolução de mercadorias e produtos. Essas notas fiscais
também são consideradas como devolução de terceiros.

O Anexo V apresenta devoluções totais de mercadorias comercializadas com
adquirentes não obrigados à emissão de nota fiscal. Nesses casos, compete à
empresa vendedora a emissão de nota fiscal referente a esta devolução de venda,
com CFOP próprio de operação de devolução de vendas.
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722867/2018-37
3

As devoluções de produtos desonerados de Pessoas Físicas ou Pessoas
Jurídicas não obrigadas a emissão de notas fiscais constam do Anexo VI.

O Anexo VII discrimina mensalmente as receitas totais, as devoluções de produtos
de terceiros e de pessoas jurídicas e físicas não obrigadas à emissão de notas
fiscais, e os totais mensais das receitas deduzidas as devoluções.

A metodologia para o cálculo da receita bruta dos produtos não listados no Anexo
II é semelhante à utilizada para o cálculo da receita bruta total. Nestes casos,
vendas e devoluções foram geradas somente para os produtos com NCM
desonerados. O Anexo VII registra o total das receitas decorrentes de vendas de
produtos desonerados, por CFOP e NCM.

As devoluções relativas às vendas de produtos desonerados constam do Anexo
IX, que registra devoluções de compras lançadas em notas fiscais de compra
emitidas por adquirentes, no Anexo X, que aponta devoluções com CFOP 1949 e
2949, e no Anexo XI, com devoluções de pessoas físicas e jurídicas não obrigadas
à emissão de notas fiscais.

O Anexo XII apresenta o total de receitas decorrentes da venda de produtos
desonerados, as devoluções registradas e as receitas excluídas essas
devoluções. Esses valores constituem as bases de cálculo mensais da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.

Empresas que também produziram outros itens além previstos nos Anexos I e II
da Lei no 12.546/2011 calcularam as contribuições previdenciárias patronais
prescritas no artigo 22 da Lei no 8.212/1991, incisos I e III, e delas reduziu os
valores resultantes da aplicação da razão entre a receita bruta de atividades não
relacionadas nos citados anexos e a receita bruta total.

No Anexo XIII encontram-se as receitas brutas totais, as receitas desoneradas e
as receitas não desoneradas.

O Anexo XIV traz mensalmente o cálculo do percentual de desoneração do
contribuinte. Os valores da relação entre a receita bruta não desonerada e a
receita bruta total apontam um percentual da receita não desonerada entre 89% e
100% nas competências em foco, estando o contribuinte parcialmente desonerado
nas competências 07/2014, 10/2014, 11/2014 e 12/2014.

Verificou-se que o contribuinte considerou os CFOP de revendas (5102 e 6102 -
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros) como receita
desonerada. Em decorrência, utilizou o percentual de 11,8% a 20,0% para as
competências analisadas.

O Anexo XV apresenta os percentuais utilizados pela empresa e os percentuais
calculados de acordo com as notas fiscais eletrônicas da empresa, demonstrando
que o ajuste devido compreende somente as competências 07/2014, 10/2014,
11/2014 e 12/2014.

Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP do
período compreendido entre 01/2014 e 12/2014
inscrevem no campo
“Compensação” valores superiores aos passíveis de compensação nos termos da
Lei no 12.546/2011.

Assim, emite-se o presente lançamento de ofício das infrações à legislação das
contribuições destinadas à Previdência Social, do qual este relatório faz parte, que
glosa compensações excedentes às previstas na Lei no 12.546/2011 e alterações
posteriores.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722867/2018-37
4

Os valores recolhidos por conta de Contribuições Previdenciárias sobre a Receita
Bruta – CPRB foram declaradas em Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e recolhidos em Documentos de Arrecadação de Tributos
Federais, como demonstrado no Anexo XVI.

2.

Na fl. 642, consta “TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL”, ocasião em que ficou
demonstrada a constituição do crédito tributário no montante de R$ 3.143.195,93.

2.1 No caso concreto, a Recorrente adota como modelo operacional a
centralização da produção de seus produtos na matriz, responsável pela atividade
industrial, e posterior remessa integral dessa produção a uma filial que atua
exclusivamente como centro de distribuição. A matriz emite nota fiscal de transferência
utilizando o CFOP 5151 (“Transferência de Produção do Estabelecimento”) para remeter
os produtos à filial. Esta, por sua vez, ao realizar as vendas ao mercado interno, emite
notas fiscais com os CFOPs 5102 e 6102, indicativos de “Venda de Mercadoria Adquirida
ou Recebida de Terceiro”.

2.2. Essa sistemática, embora reflita uma operação interna entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, gerou controvérsia quanto à correta
classificação das receitas para fins da desoneração da folha de pagamento, pois a
fiscalização entendeu que, ao utilizar CFOPs típicos de revenda de produtos de terceiros,
a empresa descaracterizou a origem industrial própria da mercadoria, resultando na glosa
de créditos de contribuição previdenciária compensados indevidamente.

3.

A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 651/662, com alegações já
sintetizadas pela DRJ (fls. 1975), a saber:

Afirma que os produtos relativos às vendas efetuadas pela empresa, objeto da
fiscalização, foram de fato por ela industrializados e comercializados, tendo havido
simples remessa entre seu estabelecimento matriz (industrial) para seu
estabelecimento filial (centro de distribuição), fato esse que não supõe a aquisição
e revenda de produtos de pessoas jurídicas terceiras, posto que a transferência
entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não denota alteração de
titularidade do produto.

Defende que, uma vez que realiza a venda de produtos por ela fabricados, tais
receitas auferidas estão desoneradas, nos termos da Lei no 12.546/2011.

Com o intuito de comprovar sua alegação, anexa:

- comprovante de inscrição cadastral de sua matriz, no 16.516.296/0001-38 – que
atua como estabelecimento industrial – e sua filial, no 16.516.296/0003-08 – que
atua como centro de distribuição.

- notas fiscais eletrônicas, com demonstração da operação de transferência da
produção própria do estabelecimento matriz (impugnante) para seu
estabelecimento filial, com a utilização do CFOP no 5151, que classifica os
produtos industrializados no estabelecimento e transferidos para outro
estabelecimento da mesma empresa.

Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722867/2018-37
5
- telas de sistema com movimentação de estoque.

- protocolo de intenções firmado entre o contribuinte e o Estado de Minas Gerais
que deixa claro que toda mercadoria produzida pela empresa em seu
estabelecimento industrial (matriz) é destinada ao seu centro de distribuição (filial).

Requer que a presente impugnação seja conhecida e julgada procedente, a fim de
que seja cancelado integralmente o crédito tributário formalizado pelo presente
Auto de Infração

4.

Como instrução da diligência proposta de fls. 1974/1977, nas fl.s 1979 e
1980, consta informação da INFORMAÇÃO FISCAL DRF/VAR/SAFIS, reiterando a sua
compreensão acerca da improcedência da impugnação.

5.

Nas fls. 1990 a 1994, consta manifestação do sujeito passivo como instrução
da diligência proposta de fls. 1974/1977.

6.

Referida impugnação interposta pelo sujeito passivo foi julgada no âmbito do
Acórdão DRJ/BSB no 03-087.935, fls. 1999 a 2009, datado de 19/11/2019, o qual a
considerou improcedente, nos termos assim ementados:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA/CPRB. ARTIGO
8o DA LEI 12.546/2011. REVENDA DE MERCADORIAS.

A substituição tributária pela CPRB aplica-se apenas em relação à receita bruta da
venda dos produtos industrializados pela empresa, não alcançando a receita da
revenda de mercadorias, no caso de fabricantes dos produtos listados no Anexo I
da Lei no 12.546/2011.

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.

Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico científico
especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

7.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, com ciência realizada na data de
29/11/2019, fl. 2017, a empresa contribuinte interpôs (fl. 2019) Recurso Voluntário, em
20/12/2020, no âmbito do qual adota a seguinte estrutura de tópicos e respectivos
argumentos, em síntese:

III – PRELIMINARMENTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA IN LOCO NO ESTABELECIMENTO DA RECORRENTE: a
recorrente defende que seria necessária a diligência in loco para que
fosse possível compreender a documentação fiscal da empresa e
dos sistemas internos de controle de estoque, e resultaria na
percepção de que as receitas provenientes das vendas realizadas
teriam decorrido de produtos fabricados por ela própria, razão pela
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722867/2018-37
6
qual considera correto seu tratamento como receita desonerada (fl.
2023);

IV – RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO: a
recorrente defende que, embora tenha utilizado o CFOP 5151
(“venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros”) teria
procedido corretamente ao desonerar (CPRB) receitas decorrentes
de fabricação própria, e que a fiscalização teria entendido que não
se trataria de fabricação própria, por conta de referido CFOP 5151
de “venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros”, e
por essa razão tais receitas não seriam desoneradas e, portanto,
não seria aplicável a sistemática da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta – CPRB (desoneração), fl. 2027; segundo a
recorrente, o que ocorre que é há transferências entre a indústria e o
centro de distribuição, que integram o mesmo CNPJ, fl. 2029; a
recorrente tenta exemplificar o uso do CFOP 5151, muito embora o
CFOP indicado na NF esteja ilegível.

8.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 2034), a empresa contribuinte, requer o
acolhimento da preliminar, a fim de que seja realizada visita in loco, para análise completa
da documentação fiscal da empresa e dos sistemas internos de controle de estoque e, no
mérito, o cancelamento dos créditos tributários formalizados pelo Auto de Infração.
9.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
12. A Recorrente sustenta a necessidade de realização de diligência, a fim de que a
unidade de origem confronte as informações constantes dos SPEDs Fiscal (EFD
ICMS/IPI e EFD Contribuições), cotejando itens, valores, entradas e saídas entre
matriz e filial, bem como a correspondência desses dados com as vendas
efetivamente realizadas, de modo a comprovar que as receitas glosadas como não
desoneradas referem-se, em verdade, a produtos de produção própria.
13. Os apresentados indicam que a quase totalidade das operações tratadas como
revenda corresponderiam, na realidade, a transferências internas entre matriz
(industrial) e filial (distribuidora), havendo indícios de erro material de CFOP e não
de efetiva aquisição de mercadorias de terceiros.
14. Em atenção aos princípios da verdade material (art. 145, §1o, CTN; art. 2o, par.
único, VI, do Decreto no 70.235/1972) e da ampla defesa e contraditório (art. 5o,
LV, CF/88), entendo ser indispensável que a unidade da Receita Federal se
manifeste conclusivamente sobre tais elementos.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2102-000.215 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.722867/2018-37
7
15. Assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, determinando que a
unidade de origem realize análise técnica com base nos documentos já constantes
dos autos e nas planilhas apresentadas pela Recorrente, respondendo, de forma
clara e objetiva, aos seguintes pontos:

(i) confirmar se as receitas glosadas como não desoneradas decorrem de produtos
adquiridos de terceiros ou de produtos fabricados pela própria Recorrente e
transferidos da matriz para a filial, com base nas entradas e saídas constantes no
SPED Fiscal e EFD Contribuições.

(ii) verificar, por meio de rastreamento de itens e CFOPs, se houve equívoco de
classificação fiscal (erro material), especialmente nos CFOPs 5102/6102 em
confronto com 5151;

(iii) indicar o montante efetivo, e demonstrar a correspondência entre operações de
matriz e filiais, se existente, de receitas oriundas de revendas de terceiros sem
industrialização e as saídas comercializadas.

(iv) avaliar o impacto desses documentos na base de cálculo da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência,
determinando a remessa dos autos à unidade de origem para que responda, no prazo
legal, aos quesitos acima delimitados, retornando os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 2065
DF CARF MF
Original